Tribunal: TJDFT
Processo: 0731220-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731220-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO PARKSHOPPING, CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS AGRAVADO: GEAN CARLO REIS MACHADO D E S P A C H O Em atenção ao ofício Id. 76.286.903, da lavra do douto Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Brasília - DF, verifico que o Banco C6 Bank, após instado pelo Juízo de 1o Grau, procedeu a transferência dos valores bloqueados para conta judicial remunerada à disposição do juízo (Id. 250.625.819, dos autos principais). Todavia, observo que a ordem de transferência foi recebida em 29.11.24(Id. 248.383.369, dos autos principais) e a efetivação da transferência do valor nominal outrora bloqueado (R$ 3.526,43) só se deu em 19.09.25 (Id. 250.625.819, dos autos principais), após questionamento do juízo; sem, contudo, observar qualquer remuneração da quantia bloqueada durante o lapso temporal entre o recebimento da ordem judicial e o seu respectivo cumprimento pelo banco destinatário. Considerando os fatos, deverá o Juízo de Origem requisitar os extratos completos de todas as contas e aplicações financeiras do executado no Banco C6 Bank, desde outubro de 2024 até a presente data, para fins de verificação pormenorizada dos fatos noticiados e da eventual ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça; a fim de subsidiar a posterior apreciação da aplicação direta, pelo próprio Juízo de 1o Grau, das disposições contidas no art. 77, § 2o, do CPC, em prestígio ao princípio do duplo grau de jurisdição. Responda-se ao expediente Id. 76.286.903, enviando cópia da presente decisão, devendo o Juízo de Origem adotar as providências pertinentes, para seu fiel e integral cumprimento. Após, aguarde-se pelo prazo relativo à decisão Id. 75.688.421. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de setembro de 2025. Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora